Tribunal: TJES
Processo: 5003171-18.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003171-18.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ASSIS E CARDOSO CURSOS DE IDIOMAS LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA – TEMA 217 DO STF – PRESUNÇÃO RELATIVA – PROVA DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -

Nos termos do disposto no artigo 145, inciso II, da Constituição Federal e no artigo 77 do Código Tributário Nacional, as taxas cobradas pelos entes da Federação, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou

potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

2 - As taxas são tributos vinculados a uma contraprestação direta da Administração, tendo sido reconhecida, pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 217, a constitucionalidade da cobrança da taxa de localização e funcionamento municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício.

3 - Não obstante a presunção do funcionamento da empresa em decorrência da inexistência de baixa de sua Inscrição Municipal, e da dispensa de comprovação, pelo Fisco, do efetivo exercício do poder de fiscalização, os documentos carreados aos autos comprovam que a empresa Apelada já se encontrava inativa desde muito antes da suposta ocorrência dos fatos geradores dos tributos cobrados, cujos lançamentos ocorreram entre os anos de 2014 a 2017.

4 - A falta de comunicação da inatividade à Fazenda Pública Municipal, apesar de caracterizar simples descumprimento de obrigação tributária acessória, não afasta a nulidade da CDA, nem legitima a cobrança da “Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento”, “Taxa de Fiscalização de Anúncio” e “Taxa de Fiscalização Sanitária” nos períodos posteriores ao comprovado término da empresa, em razão da inocorrência do fato gerador do tributo cobrado.

5 - A ausência de informação pela Apelada/Executada do encerramento das atividades junto ao Fisco Municipal, deu azo ao ajuizamento da ação, o que autoriza a inversão dos encargos sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade.

6 - Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, irresignado com a Sentença (id 6939167), que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo seu liquidante, extinguindo a Execução Fiscal ajuizada em face de
ASSIS E CARDOSO CURSOS DE IDIOMAS LTDA – ME
, objetivando a cobrança de “Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento”, “Taxa de Fiscalização de Anúncio” e “Taxa de Fiscalização Sanitária” lançadas nos anos de 2014 a 2017.

Em suas razões recursais acostadas ao id. 6939169, alega o Apelante, em síntese: I) que as baixas da Apelada na JUCEES e no CNPJ só ocorreram em 2016; II) ainda que fosse comprovado o encerramento das atividades da Apelada, em 2011, deixou de cumprir a obrigação de informar ao fisco municipal, procedendo com a baixa em sua inscrição municipal, sendo devidas as taxas cobradas.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (ids. 6939174) pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 25 de julho de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

5003171-18.2018.8.08.0011

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ASSIS E CARDOSO CURSOS DE IDIOMAS LTDA – ME

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, irresignado com a Sentença (id 6939167), que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo seu liquidante, extinguindo a Execução Fiscal ajuizada em face de

ASSIS E CARDOSO CURSOS DE IDIOMAS LTDA – ME
, objetivando a cobrança de “Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento”, “Taxa de Fiscalização de Anúncio” e “Taxa de Fiscalização Sanitária” lançadas nos anos de 2014 a 2017.

Em suas razões recursais acostadas ao id. 6939169, alega o Apelante, em síntese: I) que as baixas da Apelada na JUCEES e no CNPJ só ocorreram em 2016; II)

ainda que fosse comprovado o encerramento das atividades da Apelada, em 2011, deixou de cumprir a obrigação de informar ao fisco municipal, procedendo com a baixa em sua inscrição municipal, sendo devidas as taxas cobradas.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (ids. 6939174) pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

A presente execução fiscal foi ajuizada em 18.11.2018, objetivando a cobrança da “Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento”, “Taxa de Fiscalização de Anúncio” e “Taxa de Fiscalização Sanitária” lançadas nos anos de 2014 a 2017, decorrentes do exercício regular do poder de polícia da administração pública do Município apelante.

A Apelada, através de seu representante legal, apresentou exceção de pré-executividade (id. 6939148), afirmando que encerrou suas atividades em novembro de 2011, e o endereço em que funcionava a escola foi assumido por outra empresa de ensino, consoante se infere do Alvará de Licença para Localização e Funcionamento concedido pelo próprio Apelante à sociedade Mendes & Mello Cursos Livres ME, em junho de 2012.

Aduziu, que não obstante tenha efetuado a baixa do CNPJ apenas em 2016, é visível a prova do encerramento das atividades desde novembro de 2011, não tendo ocorrido o fato gerador dos tributos.

Com efeito, nos termos do disposto no artigo 145, inciso II, da Constituição Federal e no artigo 77 do Código Tributário Nacional, as taxas cobradas pelos entes da Federação, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato
gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou

potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
.

Como cediço, as taxas são tributos vinculados a uma contraprestação direta da Administração, tendo sido reconhecida, pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 217, a constitucionalidade da cobrança da taxa de localização e funcionamento municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício.

Extrai-se do referido precedente vinculante, que a prova do exercício do poder de polícia não decorre unicamente da fiscalização presencial, pois com o desenvolvimento da tecnologia, a Administração Pública é capaz diligenciar por meio da análise de dados, realizada pelo respectivo órgão competente.

Na hipótese presente, não obstante a presunção do funcionamento da empresa em decorrência da inexistência de baixa de sua Inscrição Municipal, e da dispensa de comprovação, pelo Fisco, do efetivo exercício do poder de fiscalização, os documentos carreados aos autos comprovam que a empresa Apelada já se encontrava inativa desde muito antes da suposta ocorrência dos fatos geradores dos tributos cobrados, cujos lançamentos ocorreram entre os anos de 2014 à 2017.

Destarte, a falta de comunicação da inatividade à Fazenda Pública Municipal, apesar de caracterizar simples descumprimento de obrigação tributária acessória, não afasta a nulidade da CDA, nem legitima a cobrança da “Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento”, “Taxa de Fiscalização de Anúncio” e “Taxa de Fiscalização Sanitária” nos períodos posteriores ao comprovado término da empresa, em razão da inocorrência do fato gerador do tributo cobrado.

Nesse sentido, é o entendimento sedimentado na jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - TRIBUTÁRIO - MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA - TAXAS - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PROTESTO - BAIXA NA RECEITA FEDERAL - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANTERIOR AO FATO GERADOR - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS - NECESSIDADE DE PROVA DA OFENSA MORAL.

-
As taxas são devidas como contraprestação por um serviço público ou pelo exercício do poder de polícia - A falta de comunicação do encerramento das atividades da empresa e de baixa de sua inscrição econômica perante o Fisco Municipal, embora autorize a responsabilização do contribuinte pelo descumprimento da obrigação acessória, não permite a cobrança de taxas sobre fatos geradores que não ocorreram, já que não mais estava funcionamento
- Para fazer jus à indenização por danos morais, deve a parte autora comprovar que a lesão tenha lhe ocasionado ofensa moral, que lhe tenha atingido em sua dignidade e integridade pessoal, para que faça jus à reparação pecuniária - Não são devidos danos morais, se o protesto indevido da CDA decorreu de negligência do contribuinte na comunicação da dissolução da empresa e na baixa na inscrição econômica perante o Fisco Municipal.

(TJ-MG - AC: 50016163820218130878, Relator: Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/03/2023, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2023)

Por fim, quanto à verba honorária fixada, entendo assistir razão ao Município Apelante.

Isso porque, nos termos consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
à luz do princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pela verba honorária de sucumbência”
(AgInt no AREsp 1364626/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 12/06/2019).

Com efeito, a ausência de informação pela Apelada/Executada do encerramento das atividades junto ao Fisco Municipal, deu azo ao ajuizamento da ação, o que autoriza a inversão dos encargos sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação para, no mérito,

lhe dar parcial provimento,
para inverter os ônus sucumbenciais fixados na Sentença, imputando-os à ora Apelada/Executada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.